Tribunal: TJMT
Processo: 1028837-64.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028837-64.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO ALVES DA SILVA - CPF: 045.902.911-85 (RECORRENTE), POLYANA SANTOS DOS REIS - CPF: 025.667.161-37 (ADVOGADO), RENATA MARIA DA SILVA - CPF: 019.138.961-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA AZUL LINHAS AEREAS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE MM TURISMO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028837-64.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

MM Turismo & Viagens S/A

Recorrido(s):

Victor Hugo Alves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO ACOLHIDA. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 27 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA REQUERIDA MM TURISMO & VIAGENS S/A PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A IMPROVIDO.

Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento a ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor com a perda de conexão, sendo este realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de mais de 27 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Mantém-se o valor da indenização se fixado fora fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida em 29.08.2012 que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-

Condenar as Requeridas, em forma solidária, a pagarem ao Requerente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, pela má prestação de serviços, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da homologação da presente sentença (sumula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, em
18/07/2020
; e

II-

A Requerida obrigada a indenizar ao Requerente no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais),
atualizados pelo INPC a partir da homologação da presente sentença (sumula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação válida (art. 405 CCB)

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MM TURISMO & VIAGENS S/A

Colendos Pares;

Quanto à preliminar e ilegitimidade passiva arguida pela recorrente MM TURISMO & VIAGENS entendo que, no presente caso, apenas se vendeu ao consumidor as passagens aéreas, que foram regularmente emitidas, não existindo, portanto, defeito na prestação de seus serviços de sua parte, devendo tal preliminar ser acolhida.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006))

Desta forma, resta acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente B2W.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, verifico que o autor adquiriu passagem aérea para o dia 18/07/2020, com saída de São Paulo as 07h15min, conexão em Belo Horizonte e chegada em Várzea Grande/MT as 10h30. Contudo, diante do atraso do voo, houve a perda da conexão e a realocado em outro voo no dia seguinte, que chegou ao destino final as 10h30min, ou seja, um atraso de mais de 27 horas.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência de manutenção não programada ocorrida na aeronave, portanto, ausente a necessidade do dever de indenizar.

Deve ser observado que a manutenção não programada de aeronave não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtorno, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser mantido, pois está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como nos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Tendo em vista que os gastos estão devidamente comprovados, a indenização pelo dano material deve ser mantida.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
dou provimento
ao recurso da recorrente MM Turismo & Viagens S/A
acolho
a preliminar e
reconheço
a sua ilegitimidade passiva, e, por consequência, em relação a ela,
julgo o feito extinto
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.
Nego provimento
ao recurso da recorrente Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021